Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-93.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701867-93.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ALFREDO RIOJI HIGASHI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, reveste-se de relevante valor probatório quando verossímil e segura, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, pois os crimes dessa natureza são praticados, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas. 2. As declarações das vítimas apresentaram-se firmes e coesas, bem como harmônicas aos demais elementos de prova, sendo aptas a formar a convicção de que o réu proferiu os crimes de lesão corporal e vias de fato. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, asseverando que a sua condenação foi baseada somente nos elementos do inquérito. Pede sua absolvição em respeito ao princípio do in dubio pro reo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danillo Gontijo Rocha de Oliveira, OAB-DF 48.114. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 155 do CPP e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danillo Gontijo Rocha de Oliveira, OAB-DF 48.114. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028